Tribunal: TJDFT
Processo: 0736667-66.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736667-66.2023.8.07.0001 RECORRENTE: HELENA DO CARMO FERREIRA RAMOS RECORRIDO: XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. GOLPE PRATICADO POR TERCEIROS. ALERTA FRAUDULENTO DE VIOLAÇÃO DA SEGURANÇA DA CONTA BANCÁRIA DA CONSUMIDORA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA A CONTA DE ESTELIONATÁRIOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. INEXISTÊNCIA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. ART. 14, §3°, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 1. A responsabilidade objetiva do fornecedor pela reparação dos danos causados a seus clientes por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes e inadequadas, não é absoluta, podendo ser afastada na hipótese em que estiver demonstrada, por exemplo, a culpa exclusiva da vítima, nos termos do art. 14, §3°, do Código de Defesa do Consumidor. 2. O conjunto fático e probatório dos autos demonstra que a consumidora forneceu seus dados pessoais aos fraudadores, bem como seguiu todos os procedimentos informados por eles e, ainda, transferiu espontaneamente valores para conta bancária de terceiro sem a observância dos deveres de cuidado inerentes a essa operação, sendo, portanto, a única responsável pela concretização do golpe praticado pelos estelionatários. 3. Não se pode imputar falha na prestação dos serviços disponibilizados pela instituição financeira, porque os fatos narrados não dependeram de sua conduta, nem mesmo envolveram questão de segurança bancária, considerando que foi a própria vítima quem realizou as transações que ensejaram o seu prejuízo financeiro. 4. Recurso de apelação desprovido. A recorrente alega violação ao artigo 14 do CDC, bem como ao enunciado 479 da Súmula do STJ, sustentando a ocorrência de defeito na prestação dos serviços ofertados pela instituição financeira recorrida, uma vez que não atentou que as operações questionadas estavam fora do perfil da consumidora, cliente. Pugna, assim, pela responsabilização da instituição financeira por falhas em sistemas de segurança que deixam de identificar transações atípicas, como ocorreu no caso em comento, bem como pelo pagamento de indenização pelos danos morais sofridos. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do STJ, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 14 do CDC. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) Considerando esse cenário fático, infere-se que a responsabilidade pelo vazamento dos dados pessoais e bancários da autora não pode ser atribuído à ré, sendo evidente o descuido e a imprudência da ora apelante ao expor suas informações para uma pessoa desconhecida e que sequer comprovou o suposto vínculo existente com a XP Investimentos ou com qualquer outra instituição financeira idônea. Além disso, o mero recebimento de SMS (ID n° 62732807) genérico e fraudulento indicando que houve suposta violação à conta da autora vinculada à XP Investimentos não tem o condão de comprovar o alegado vazamento dos dados pessoais da vítima, tendo em vista que diversos estelionatários, mesmo sem saber mais informações de suas vítimas, têm o hábito de enviar várias mensagens padrão para diferentes números telefônicos com o intuito de praticar fraudes e obter vantagem ilícita. Acrescente-se também que, além de ter ligado para o contato telefônico enviado pelos fraudadores, a autora ainda seguiu todos os procedimentos indicados por eles, tendo, ao final, resgatado seus investimentos e transferido tais valores para a conta bancária indicada pelos criminosos, conforme demonstram os comprovantes de ID n° 62732809 e 62732810. Logo, revela-se evidente a culpa exclusiva da vítima (autora) na hipótese dos autos, o que, nos termos do mencionado art. 14, §3°, da legislação consumerista, exclui a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços (ré), mormente quando não demonstrada a prática de nenhuma ação ou omissão da XP Investimentos que pudesse ter contribuído para a concretização do golpe narrado na petição inicial. Assim, não se pode imputar ao banco réu qualquer responsabilização pelos fatos noticiados, porque, repita-se, a operação foi realizada pela própria autora, a qual obedeceu ao passo a passo dito pelos fraudadores e, depois, transferiu espontaneamente valores de sua conta bancária sem a devida verificação dos dados do terceiro.” (ID 63929755). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Também não deve prosseguir o apelo quanto à alegada afronta ao enunciado 479 da Súmula do STJ, porquanto “Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "o Recurso Especial não constitui via adequada para a análise de eventual contrariedade a enunciado sumular, por não estar este compreendido na expressão 'lei federal' constante da alínea 'a' do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal. Incidência da Súmula 518/STJ" (AgInt no REsp n. 2.125.867/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “VI - Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.235.867/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 17/5/2018, DJe 24/5/2018; AgInt no AREsp 1.109.608/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 13/3/2018, DJe 19/3/2018; REsp 1.717.512/AL, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/4/2018, DJe 23/5/2018” (AgInt no AREsp n. 2.427.778/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030